Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751366-70.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO BATISTA XAVIER PACIENTE: LUCIANO LEANDRO CAETANO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Luciano Leandro Caetano, OAB-DF 55.387, em favor de LUCIANO LEANDRO CAETANO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília-DF. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução criminal. Aduz que o paciente está preso cautelarmente desde 18/03/2019 e que mesmo tendo sido pronunciado em 07/10/2019, ainda aguarda sem previsão de data a designação para sessão de julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Sustenta desproporcionalidade da medida, com base na perspectiva de que acaso condenado o regime de pena imposto será diverso do fechado. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme consignado pelo próprio impetrante, a instrução criminal foi encerrada em tempo razoável e o paciente pronunciado, por suposta prática de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, não tendo sido levado a julgamento ainda em razão das restrições decorrentes do estado de pandemia. A hipótese, portanto, enseja a aplicação do Enunciado da Súmula 21/STJ, não despontando, de plano, demora atribuível ao juízo impetrado que possa justificar, desde logo, a concessão liminar da medida pleiteada. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator